Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PRESTAÇÕES EXCESSIVAMENTE ONEROSAS. NÃO CONFIGURADAS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O Juízo de origem concluiu que não há vício no negócio formulado entre as partes, não havendo se falar em onerosidade excessiva, tampouco em reajuste abusivo ou imprevisto.

3. Alega, como razões de reforma da sentença, que haveria supervalorização do contrato em virtude dos inexpressivos abatimentos de suas obrigações. Sustenta que foi contemplado com o veículo há algum tempo, por isso deveria haver a depreciação do bem e não a valorização de acordo com a tabela Fipe. Defende que a devolução dos valores cobrados de forma abusiva, acima do valor de referência do bem, deveria se dar na forma dobrada, nos termos do art. 42 do Código de Processo Civil. Afirma que a situação vivenciada lhe gerou enorme aborrecimento e constrangimento de modo a ensejar a reparação por danos morais. Em suas razões recursais faz extensa exposição teórica acerca da teoria da imprevisão, força maior e desequilíbrio contratual.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 38572827. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Em sua petição inicial o recorrente relata que, em 11/08/2020, formalizou contrato de adesão de participação em Grupo de Consórcio n° 3.297.691, de um veículo Kwid Life 1.0 Flex 12V MEC, com valor de referência de R$33.980,00 (trinta e três mil novecentos e oitenta reais). Destaca que o valor da primeira parcela seria de R$ 776,34 (setecentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos). Entretanto, narra que tais prestações têm impactado seu orçamento, haja vista a majoração do valor de referência do bem objeto do consórcio em aproximadamente 30% (trinta por cento).
8. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

9. No caso em apreço, entendo que o recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), porquanto não demonstrou qual a onerosidade excessiva do seu contrato. Do contrário, restou demonstrado que o valor nominal das parcelas está diminuindo, haja vista que a quantia paga pela primeira parcela era de R$776,34 (setecentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), ID. 38572584 - Pág. 2, já o valor pago pelas últimas parcelas estaria em torno de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), ID. 38572608 e ID. 38572815/38572818.

10. Outrossim, percebo que no item 35 do contrato está destacado que o valor de correção seria a tabela FIPE do bem. Assim sendo, observo que o pacto firmado entre as partes apresenta as cláusulas claras do negócio firmado, sem a constatação de abusividade ou onerosidade excessiva.
11. Comungo, ainda, dos fundamentos expostos pelo juízo de origem no sentido de que “o extrato ID 128296312 indica que a posição contratual do autor segue sob a mais perfeita regularidade contratual, não havendo falar em onerosidade excessiva, tampouco em reajuste abusivo ou imprevisto.”

12. Concluo, portanto, que as provas juntadas aos autos não foram suficientes para comprovar a desproporcionalidade das prestações ou que fatos supervenientes as tornaram excessivamente onerosas (Art. 6, V, do CDC). Desse modo, entendo que a sentença não merece reformas.

13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.